Tribunal: TJPA
Processo: 0105809-60.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0105809-60.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCIA PINHEIRO DA CRUZ

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO E DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – NÃO CONSOLIDAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 90 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os honorários advocatícios são regidos pelos princípios da sucumbência e da causalidade.

2. Apresentado o pedido de desistência pela autora, ora apelante antes da consolidação da relação processual, considerando que o pedido foi realizado antes da citação, bem como da prestação da contestação, não há que se falar em condenação aos honorários advocatícios.

3. Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, para manter in totum a sentença ora vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como

apelantes
MARIA LUCIA PINHEIRO DA CRUZ
e como apelado
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0105809-60.2015.8.14.0301

APELANTE:

MARIA LUCIA PINHEIRO DA CRUZ

APELADO:
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA LUCIA PINHEIRO DA CRUZ
,

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Icoaraci/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, ajuizada contra si por
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.
, homologou pedido de desistência, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Em sua inicial (ID
10955847
), narrou a instituição financeira autora/apelada ter celebrado com o requerido, contrato de financiamento com alienação fiduciária onde figurou como garantia o veículo Citroen/C3, ano 2014, cor vermelha, ajuste esse que o requerido teria deixado de adimplir, razão pela qual teria sido devidamente constituído em mora através da notificação extrajudicial.

Pleiteou assim pela concessão de liminar de busca e apreensão e, no mérito, pela procedência da exordial com a consolidação da posse e propriedade do bem identificado no contrato.

Juntou o requerente, documentos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID
10955858, foi deferido o pedido liminar de busca e apreensão.

Em petição de 10955859, pleiteou a instituição financeira a extinção do feito, bem como requereu o recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão do referido veículo.

Posteriormente, a requerida apresentou contestação (ID 10955862), pugnando pela improcedência da demanda.

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID 10955875), homologando o pedido de desistência formulado pela instituição financeira requerente, extinguindo o feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, inciso VIII do CPC, deixando de arbitrar os honorários advocatícios, ante a ausência de resistência à pretensão autoral na forma do artigo 90 do CPC.

Inconformada, a requerida
MARIA LÚCIA PINHEIRO DA CRUZ
inte
rpôs Recurso de Apelação (ID
10955876), alegando, em síntese, que o Juízo a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito, sem, contudo, fixar as custas processuais e honorários sucumbenciais, mesmo diante do desinteresse no prosseguimento do feito por parte da instituição financeira, salientando que a decisão não levou em conta os parâmetros fixados no artigo 90 do CPC, devendo a parte requerente arcar com honorários advocatícios, uma vez que foi esta quem deu causa a extinção da demanda.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença de origem, com o fim de fixar os honorários advocatícios com base na valoração justa do trabalho efetuado por seu patrono, nos termos do §2º, do artigo 85 do CPC.

Em contrarrazões (ID 10955881), argui o banco apelado não assistir razão ao apelante em suas alegações, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença a quo, bem como a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e horários advocatícios.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da necessidade ou não de fixação de honorários advocatícios em favor do requerido/apelante na hipótese de desistência da demanda pelo requerente.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que
em observância ao art. 90 do CPC, uma vez homologado o pedido de desistência formulado pela instituição financeira requerente e extinto o feito sem resolução de mérito, impõe-se a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios.

Prima facie
, insta esclarecer que a matéria impugnada pela requerida, ora apelante no presente recurso de apelação, restringe-se a apenas a necessidade de fixação da verba sucumbencial.

In casu
, conforme se infere dos autos, foi ajuizada

ação de busca e apreensão do bem garantidor do contrato de financiamento, em virtude do alegado inadimplemento contratual.

O referido pleito foi recebido, tendo sido deferida a liminar pretendida, em 30/03/2016, entretanto, no dia 04.04.2016, a instituição financeira protocolou petição (ID
10955859
), pleiteando a desistência da demanda, bem como requereu o recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão do bem, objeto do litígio.

Em 25/01/2017, a parte querida
apresentou contestação (ID 10955862), pugnando pela improcedência da demanda, ou seja, quase 01 (um) ano após a formulação do pedido de desistência.

Note-se que antes a manifestação mencionada, a autora/apelada peticionou, requerendo a desistência da demanda, tendo nestes termos se procedido à homologação do pleito, com a prolação da sentença extintiva.

Nesse contexto, não se revela a plausibilidade do recurso que objetiva a fixação de verba honorária em favor do patrono do demandado, isto porque, o art. 90 do Código de Processo Civil expressamente estabelece o múnus de pagamento de honorários advocatícios a parte que desiste da demanda, senão vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º. Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º. Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º. Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

(Negritou-se).

Dessa forma, considerando que o pedido de desistência formulado pela apelada, ocorreu antes da citação, bem assim, da apresentação da contestação pela parte requerida, se mostra a condenação da requerente, ora apelada ao pagamento da verba honorária sucumbencial, mormente porque realizada antes da apresentação de defesa pela requerida.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CITAÇÃO –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – NÃO CONSOLIDAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDOS - PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os honorários advocatícios são regidos pelos princípios da sucumbência e da causalidade. 2. Apresentado o pedido de desistência pelo Autor antes da consolidação da relação processual, considerando a ausência de contestação, não há que se falar em condenação aos honorários advocatícios
. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10162467020208110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/06/2021).” (Negritou-se).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DESISTÊNCIA - ATO UNILATERAL - MOMENTO - ANTES DO OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO - CITAÇÃO EFETIVADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1.
A desistência da ação é ato unilateral do autor, desde que praticada antes do oferecimento da contestação
. 2. Em respeito ao princípio da causalidade, se faz devido o arbitramento de honorários advocatícios na hipótese em que o pedido de desistência da ação foi protocolizado após a citação, ainda que em data anterior à apresentação da contestação.

(TJ-MG - AC: 10000204692024001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 15/10/2020, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2020).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL
. DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO
.
Descabe a fixação de honorários advocatícios se o pedido de desistência da ação ocorrer antes da citação do réu
. Precedentes. APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70081582082 RS, Relator: Cláudio Luís Martinewski, Data de Julgamento: 25/06/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2019).” (Negritou-se).

Dessa forma, tenho que os honorários advocatícios não são devidos, no caso concreto, uma vez que o pedido de desistência foi formulado antes da consolidação da relação processual, uma vez que, realizado antes da apresentação da peça de defesa, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 90, caput, do CPC
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença ora vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 29/06/2023